Tribunal: TJSP
Processo: 1015238-77.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Suspensão preventiva da inscrição estadual do impetrante. Perda superveniente do objeto. Decisão administrativa que substituiu a que havia suspendido preventivamente o cadastro estadual da impetrante. Procedimento administrativo que não se encontra mais na fase cautelar. Recurso não conhecido.